Tribunal: TJBA
Processo: 8045560-08.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045560-08.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA MARTINS TELLES DE MACEDO

Advogado(s)
:
LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. PARIDADE COM SERVIDORES ATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em exame

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Maria de Fátima Martins Telles de Macedo contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Governador do Estado da Bahia, pleiteando o reconhecimento do direito de inclusão, em sua pensão, da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% do soldo, equiparando-se aos servidores ativos do posto de Capitão da Polícia Militar.

Os impetrados apresentaram defesa, sustentando a natureza propter laborem da gratificação e ausência de direito líquido e certo da impetrante.

II. Questão em discussão

Discute-se o direito da impetrante, como pensionista de militar inativo, de receber a GCET com fundamento no princípio da paridade com servidores ativos, diante do reconhecimento do caráter genérico da vantagem.

III. Razões de decidir

O art. 92, III, e o art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001) asseguram aos inativos o direito à paridade de proventos com os ativos, incluindo gratificações de caráter geral.

A jurisprudência pacífica desta Corte, em consonância com a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 8042538-10.2021.8.05.0000, reconhece o caráter genérico da GCET, estendendo-a aos inativos e pensionistas.

Não se verifica afronta ao art. 169 da CF, pois os limites orçamentários não obstam a concessão de direito assegurado judicialmente.

IV. Dispositivo e tese

Rejeitadas as preliminares e concedida a segurança.

Tese de julgamento:

“A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, de caráter genérico, deve ser estendida aos servidores inativos e pensionistas com base no princípio da paridade.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102 e 110-D.
Jurisprudência relevante citada: Tema 810/STF; Tema 905/STJ; MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA

nº
8045560-08.2023.8.05.0000

em que figura como parte impetrante

M
ARIA DE FÁTIMA MARTINS TELLES DE MACEDO

e impetrado
Secretário de Administração do Estado da Bahia
e Governador do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.